Tribunal: TJES
Processo: 5006293-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006293-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

AGRAVADO: ANISIO BOANERGES GUZZO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO –

NECESSIDADE DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
REQUISITOS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO
– DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
concessão de tutela cautelar de arresto antes de realizada a citação em
execução fiscal
somente é admitida em situações
excepcionais
e
está condicionada à
inequívoca demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil.

2.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é legítima a
realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
, porquanto são mecanismos postos à disposição do credor para agilizar a satisfação de seu crédito, dispensando-se o exaurimento de buscas por outros bens do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de João Neiva (id 2933547 - fls. 03/08), que indeferiu o pedido de arresto de bens do Agravado, bem como o pedido de realização de busca de endereço do Agravado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos autos da ação de execução fiscal nº. 5000032-16.2020.8.08.0067.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, que (a) a decisão não se encontra fundamentada, pois não enfrentou o argumento segundo o qual basta uma tentativa infrutífera para o deferimento do arresto; (b) o arresto é medida cabível quando não localizado o devedor em seu domicílio, podendo ser realizada até mesmo pelo oficial de justiça, independentemente de pedido da parte e sem necessidade de esgotamento das diligências e (c) para a localização do devedor, é possível o emprego dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário - como Bacenjud, Renajud e Infojud - sem a necessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para tanto.

Em decisão interlocutória (id 3083650), foi indeferido o pedido liminar de tutela de urgência recursal, que objetivava a realização de arresto executivo dos bens do Agravado.

Posteriormente, após serem providos os embargos de declaração opostos pelo Agravante, foi suprida a omissão e deferido o pedido de realização de pesquisa do endereço do embargado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e INFOJUD (id 4904172)

Sem contrarrazões recursais, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006293-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADO: ANISIO BOANERGES GUZZO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de João Neiva (id 2933547 - fls. 03/08), que indeferiu o pedido de arresto dos bens do Agravado, bem como o pedido de realização de busca de endereço do Agravado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos autos da ação de execução fiscal nº. 5000032-16.2020.8.08.0067.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, que (a) a decisão não se encontra fundamentada, pois não enfrentou o argumento segundo o qual basta uma tentativa infrutífera para o deferimento do arresto; (b) o arresto é medida cabível quando não localizado o devedor em seu domicílio, podendo ser realizada até mesmo pelo oficial de justiça, independentemente de pedido da parte e sem necessidade de esgotamento das diligências e (c) para a localização do devedor, é possível o emprego dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário - como Bacenjud, Renajud e Infojud - sem a necessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para tanto.

Pois bem.

Consoante cediço, a medida judicial de arresto executivo, previsto no art. 830, do ódigo de Processo Civil, pressupõe a frustração da localização do devedor. Apenas quando inviabilizada a citação poderá o oficial de justiça realizar a constrição genérica de bens do executado, assegurando a futura penhora dos bens constritos.

No caso vertente, denota-se ser inaplicável o adiantamento da aludida medida, porquanto, após a tentativa frustrada de localização do devedor, não foram envidados esforços no sentido de se proceder com nova tentativa de localização, tal como consignado pelo douto Juízo
a quo.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATOS TENDENTES À LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 . A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC [de 1973], objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação e que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (REsp /SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05-11-2013, DJe 29-11-2013). Também nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016).

2. Não foram esgotados os meios de citação da executada, ora agravada, não se legitimando, portanto, ao menos nesta cognação superficial, a realização do arresto executivo.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se afasta a aplicação do art. 653, caput, do Código de Processo Civil de 1973, ao qual corresponde o artigo 830, caput, do Código de Processo Civil de 2015, se “inexistem atos tendentes a localizar o devedor para citação, seja por carta, seja por mandado” (REsp 1407723/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21-11-2013, DJe 29-11-2013). 4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000329, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Já no que tange à concessão de tutela cautelar de arresto antes de realizada a citação, é cediço que tal medida somente é admitida em situações excepcionais e depende da inequívoca demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil.

No caso
sub examine
, entretanto, a despeito do alegado inadimplemento do Agravado, não há provas do intuito de ocultação de bens por parte daquele (Agravado), que justifique o arresto de bens em momento anterior à citação. O mero inadimplemento não é suficiente a caracterizar a medida, pena de indesejável generalização do instituto e de desvirtuamento do devido processo legal executivo.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº. 1.781.873, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Francisco Falcão,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 735/STF.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática deste Relator que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 7/STJ e 735/STF.

2. O STJ entende possível, excepcionalmente, o arresto de bens do devedor antes de sua citação na execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Precedentes.

3. No caso, o Colegiado originário, para a concessão da tutela cautelar de arresto requerida, reconheceu a existência de indícios da existência de grupo econômico de fato/familiar, bem como da confusão patrimonial entre as empresas e seus respectivos sócios, capazes de lesar credores, constatando a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ao resultado útil do processo executivo. A Corte local registrou, ainda, que foi observado o contraditório diferido e que o valor bloqueado não constitui única reserva financeira da agravante. Considerando tais premissas fáticas, não há como se alterar o julgado sem o revolvimento de fatos e provas, inviável nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Ademais, a impugnação da Súmula 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência.

Precedentes.

5. Acrescente-se que esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1.645.228/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 3.5.2022.) 6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.194.883/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

Deste modo, impõe-se o indeferimento da medida.

De outro lado, observa-se que, na decisão agravada, o MM. Juiz de Direito
a quo
entendeu que a realização de diligências para a localização do devedor junto a entidades ou órgãos públicos e privados incumbem à parte. Fundamentou, ainda, que a pesquisa ao INFOJUD é medida excepcional que exige o esgotamento das vias próprias de localização de bens do Agravado.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em orientação mais recente, tem conferido interpretação contrária ao que restou decidido, proclamando que “o
STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020). (grifei).

Ademais, depreende-se do caso
sub examine
que restou infrutífera a tentativa de citação realizada no endereço fornecido pelo Agravante, o que corrobora a possibilidade de utilização dos sistemas judiciais disponíveis.

Deste modo, penso deva ser reformada a decisão a fim de que sejam realizadas diligências judiciais na tentativa de assegurar o êxito da pretensão executiva.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para deferir a realização de pesquisa do endereço do embargado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e INFOJUD.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.